Tribunal: TJMT
Processo: 1035644-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035644-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - CPF: 222.783.578-83 (ADVOGADO), VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA - CPF: 169.035.558-11 (AGRAVANTE), VICTOR ATAIDE MESSIAS MARTINS - CPF: 013.105.241-14 (AGRAVADO), ANA ROSA RIBEIRO DE MOURA - CPF: 317.163.408-29 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO
–
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DO MONTANTE EXEQUENDO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO – APARENTE INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS NO CÁLCULO
–
DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso, há fortes indícios de excesso de execução, a exemplo de valores incluídos no cálculo posteriormente ao ingresso com a demanda. Portanto, deve ser considerado como valor exequendo a quantia originária, atualizada tão somente com os consectários legais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035644-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA

AGRAVADO: VICTOR ATAÍDE MESSIAS MARTINS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VALTER CARDOSO RIBEIRO DE MOURA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título extrajudicial n. 104604536.2023.8.11.0041, proposta por
VICTOR ATAÍDE MESSIAS MARTINS,
que deferiu parcialmente o pedido do executado, ora Agravante, a fim de que sejam desbloqueados os valores condizentes ao percentual de 80% do montante penhorado, mantendo apenas a penhora de 20% de sua remuneração líquida, em favor do exequente, e, por outro lado, rejeitou o excesso de execução.

Inconformado, o Agravante aduz que o Agravado ingressou com a execução em dezembro/2023, dando à causa o valor de R$ 14.614,56, que abruptamente subiu para R$ 38.499,69 quando do pedido de penhora, em razão da inclusão de verbas indevidas, tais como gastos com a pintura do imóvel, o que depende de dilação probatória e não pode ser objeto da execução.

Requer seja dado efeito suspensivo ao Recurso, a fim de evitar maiores prejuízos ao Agravante, consistentes na penhora acima do valor efetivamente devido, bem como em percentual que compromete sua subsistência.

Subsidiariamente, pede que a penhora recaia sobre 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos até o pagamento do valor de R$ 14.614,56.

No mérito, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, consoante certidão ID. 258477674.

Antecipação da tutela recursal deferida em parte, consoante ID. 258744651.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Agravo foi interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido do executado, ora Agravante, a fim de que sejam desbloqueados os valores condizentes ao percentual de 80% do montante penhorado, mantendo apenas a penhora de 20% de sua remuneração líquida, em favor do exequente, e, por outro lado, rejeitou o excesso de execução.

Inconformado, o Agravante defende a existência de excesso de execução, e pede que a penhora recaia sobre 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos até o pagamento do valor de R$ 14.614,56.

O Recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, no caso, há indícios de excesso de execução, a exemplo do montante de R$10.138,36, incluído posteriormente ao ingresso com a demanda, a título de gastos com pintura, reparos e limpeza do imóvel, conforme recorte a seguir:

Nessa senda, deve ser acolhida em parte a pretensão recursal, apenas para que se considere o valor exequendo como sendo a quantia de R$ 14.614,56, atualizada tão somente com os consectários legais, cujo cálculo deverá ser apresentado pelo exequente perante o juízo
a quo.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para que se considere o valor exequendo como sendo a quantia de R$ 14.614,56, atualizada tão somente com os consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025